Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714195-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA PESTANA RECORRIDO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. VALIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – No caso concreto, a parte impugnante não demonstrou, por meio de prova documental, que situação econômica da parte destinatária do benefício não é condizente com a condição de hipossuficiência por ela alegada no processo. Deferimento mantido. III – Na ação monitória fundada em cheques, é faculdade do emitente do título discutir a origem da dívida, em embargos monitórios. Precedentes. IV – A busca e apreensão do bem pago com o cheque objeto do pedido monitório, deferida em favor do autor da ação monitória em sentença transitada em julgado em outro processo, inviabiliza a constituição título executivo pleiteado. V – Julgado improcedente o pedido e impossível mensurar o proveito econômico obtido pela parte ré, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa está em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência do eg. STJ. VI – Apelações desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e 506 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ofende as referidas normas, pois fere o direito subjetivo de quem não ostenta a qualidade de parte no âmbito de um processo judicial. Afirma que não é possível prevalecer a determinação de que “o pleito de devolução de quantia formulado na reconvenção deve ser resolvida no bojo de cumprimento de sentença no processo 0704247-47.2019.8.07.0001”, considerando que a recorrente não figurou como parte no citado processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 506 do CPC e no invocado dissenso pretoriano, porquanto “a matéria não foi suscitada nas razões da apelação defensiva e somente constou nos embargos de declaração, em clara inovação recursal. Nessa hipótese, não há que se falar em prequestionamento ficto. Incidência do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.318/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). De semelhante teor, confira-se o AREsp 1.828.010, relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 2/3/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que "não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)." (EDcl no AgRg no REsp n. 1.995.789/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028